Tribunal: TJDFT
Processo: 0726375-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. PRISÃO. REGIME FECHADO. RECOMENDAÇÃO 122, DE 3/11/2021 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De acordo com parágrafo 4o do artigo 528 do Código de Processo Civil, a segregação decorrente de inadimplemento de prestação alimentar, em regra, deve ser cumprida em regime fechado, ainda que em local separado dos presos comuns.

2. Por outro lado, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação 122, de 3/11/2021, recomendando que, ao analisar o pedido de prisão do devedor de alimentos, o magistrado observasse o contexto epidemiológico do local.

3. No caso do Distrito Federal, em consulta ao sítio da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal em 13/10/2022, o índice da população com esquema vacinal integral (segunda dose ou única) é de 84,16% e da população de 3.052.546 de habitantes um total de 2.401.645 já receberam a dose de reforço, o que representa uma alta cobertura vacinal da população. 3.1. Além disto, as regras de isolamento social no Distrito Federal foram flexibilizadas e já houve a retomada das atividades econômicas e sociais. 3.2. Nesse cenário de abrandamento dos efeitos da pandemia no Distrito Federal, alta taxa de cobertura vacinal da população, flexibilizadas as normas restritivas de isolamento social, tem-se que não justificada a determinação do juízo no sentido de cumprimento da prisão em regime domiciliar, porquanto o cumprimento em regime fechado é o que determina a norma processual (4o do artigo 528 do CPC), além de ser mais eficaz para forçar o cumprimento da obrigação.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.